Tribunal: STF
Processo: EP 127
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO, em razão de Ação Penal 2.442/DF, julgada procedente para condená-la a uma pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e seis meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 31/3/2025, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado do acórdão condenatório (eDoc. 74).
Em 24/4/2025, determinei o início do cumprimento de pena, em regime fechado, em face de ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO (eDoc. 75).
Em 29/4/2025, o Núcleo de Saúde da Penitenciária Feminina do Distrito Federal - NUS/PFDF encaminhou, aos autos, relatório médico referente à apenada (eDoc. 78).
O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) encaminhou o Atestado de Pena a Cumprir da apenada ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO (eDoc. 79).
Em 7/10/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) encaminhou as certidões de remição da pena, referente à condenada (eDoc. 80).
Em 15/10/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 52 (cinquenta e dois) dias da pena da requerente, pela realização de atividades de leitura (eDoc. 85).
Em 5/11/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 125 (cento e vinte e cinco) dias da pena da requerente, em razão de trabalho (eDoc. 99).
Em 11/11/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou o Atestado de Pena a Cumprir da apenada, atualizado com as respectivas remições, por mim, homologadas (eDoc. 104).
Em 9/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da progressão de regime (eDoc. 107).
Em 11/02/2026, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária emitiu certidão para fins de remição  (eDoc. 109). 
Em 20/2/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal encaminhou o Atestado de Pena a Cumprir da apenada, atualizado com as respectivas remições (eDoc.116).
Em 10/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é: a) pelo reconhecimento do direito de Ana Priscila Silva de Azevedo à remição de vinte dias de sua pena em razão da leitura de cinco obras literárias e b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que determine à Penitenciária Feminina do Distrito Federal o encaminhamento da documentação comprobatória do trabalho realizado pela apenada no período de 1.8.2025 a 31.12.2025, com a jornada imposta e o seu cumprimento” (eDoc. 119).
A apenada, ANA PRISCILA SILVA DE AZEVEDO, com 41 (quarenta e um) anos de idade, foi condenada à pena de 17 (dezessete) anos,  tendo cumprido, até o momento, 3 (três) anos e 8 (oito) meses de pena. Constam 177 (cento e setenta e sete) dias de remição no atestado de pena a cumprir de 20/2/2026. 

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada pela unidade prisional, a apenada demonstrou ter realizado a leitura das obras literárias “As Cores da Escravidão”; “A Outra Face: História de uma Garota Afegã”; “A casa da Madrinha”; “O Menino do Dedo Verde”, e o “O Santo e a Porca” (eDoc. 109), fazendo jus, portanto, à remição de 20 (vinte) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, tendo certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.
Neste sentido também manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 119):
Na espécie, foi certificada10 a leitura das seguintes obras literárias: “As Cores da Escravidão”, no período de 21.5.2025 a 16.6.2025; “A Outra Face: História de uma Garota Afegã”, no período de 9.7.2025 a 1.8.2025; “A casa da Madrinha”, no período de 6.8.2025 a 28.8.2025; “O Menino do Dedo Verde”, no período de 5.9.2025 a 24.9.2025 e o “O Santo e a Porca”, no período de 15.10.2025 a 5.11.2025. 
Há nos autos declaração11 informando que a apenada leu os livros, além da ata de verificação das leituras, demonstrando, assim, a existência de um projeto específico desenvolvido e a submissão da condenada à prévia avaliação pela leitura. 
Diante da documentação acostada, está devidamente comprovada a leitura de cinco obras literárias. Deve ser, desta forma, reconhecido à apenada o direito à remição de vinte dias de pena, considerando que cada obra lida corresponde à remição de quatro dias.
O art. 126 da Lei de Execução Penal prevê que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, conforme apontou a Procuradoria-Geral da República, verifico que não há informações sobre as atividades desempenhadas pela apenada, nem sobre sua jornada diária, que deve observar o disposto nos arts. 33 e 126, § 1º, da LEP. 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 20 (vinte) dias que deverá ser remido de sua pena;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo delegado, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
C) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que determine à Penitenciária Feminina do Distrito Federal o encaminhamento da documentação comprobatória do trabalho realizado pela apenada no período de 1/8/2025 a 31/12/2025, com a jornada imposta, modalidade de trabalho desempenhado, e o seu cumprimento.

Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente